Tribunal: TJMT
Processo: 1020567-23.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020567-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOAMARA CRISTIANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 893.062.791-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – DEPÓSITO 50% DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial, diante disso a verba honorária deverá ser rateada entre Agravante e Agravada. Ademais, não visualizo o perigo de dano concreto eis que o juiz determinou que a Agravante depositasse 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, portanto, a parte que lhe incumbe.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020567-23.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n.º 1029668-92.2020.8.11.0041, ajuizada por
JOAMARA CRISTIANE DA SILVA
, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e determinou que a Agravante deposite o percentual de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, no prazo de 20 (vinte) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que incumbe à Agravada comprovar o direito à indenização e, portanto, pertence a ela o ônus de arcar com as despesas da perícia.

Aduz que, sendo a Agravada beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser arcados pelo Estado, conforme preconiza o artigo 95, § 3.º, II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam custeadas tão somente pela parte Recorrida. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, almeja a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 109414974).

Contrarrazões no ID. 111035965.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno eletrônico que a Agravada ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, sob alegação de que foi vítima de acidente de trânsito em 16/06/2020, o qual lhe acarretou politrauma, polifratura e fratura de mão.

Na exordial, a Autora/Agravada requereu a prova pericial, como se observa no ID. 34189231 (ação de origem).

Por outro lado, dessume-se que a Seguradora/Agravante também se manifestou pela produção de prova pericial, além da oral e documental, consoante a peça contestatória (ID. 58806425 – ação de origem).

Ao sanear o feito, o juiz singular deferiu a produção de prova pericial, nomeou o
Expert
e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), concedendo à Seguradora o prazo de 20 (vinte) dias para efetuar o depósito de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária.

Esta decisão deu ensejo à interposição do vertente recurso.

Sobre a matéria em apreço, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial.

O cenário evidenciado, portanto, sem maiores delongas, conduz à aplicação da
parte final do
caput
art. 95 do CPC,
ou seja, que a produção probatória seja
custeada tanto pelo Agravante como pela Agravada.

Nessa perspectiva, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Recorrente, tampouco o perigo de dano concreto, eis que o magistrado foi claro ao considerar que a Recorrente deverá
efetuar o pagamento na proporção de 50% dos honorários periciais, de modo que não há que falar em prejuízo à Agravante neste ponto, eis que foi compelida a depositar a parte que lhe cabe.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1015061-37.2019.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO entre AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando for determinada de ofício deve ser rateada, ficando sob responsabilidade do Estado, o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1014978-21.2019.8.11.0000. Des.ª ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/02/2020).

HONORÁRIOS PERICIAIS - HOMOLOGAÇÃO - APURAÇÃO DE GRAU DE INVALIDEZ - DPVAT -PROVA REQUERIDA PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 361 DO TJRJ. Agravo de instrumento. Decisão que ratificou a homologação dos honorários periciais em R$ 3.000,00 e determinou o depósito no percentual de 50% pela agravante, no prazo de cinco dias. Pretensão de exoneração do pagamento, subsidiariamente, observância do valor determinado conforme Resolução 232 CNJ, para R$ 370,00, caso assim não se entenda, que seja fixado em R$ 1.000,00, ou, no máximo em R$1.500,00. Imposição de análise da questão de forma imediata. Risco de irrepetibilidade da verba. Prova requerida por ambas as partes. Honorários periciais mantidos no valor de R$ 3.000,00 uma vez que em consonância com a Súmula 361 do TJRJ, mostrando-se proporcional, as peculiaridades do caso e prestigia o trabalho desenvolvido pelo auxiliar do Juízo. Resolução no CNJ que regula o pagamento do valor pelos Tribunais, e não pelas partes. Recurso Desprovido. (TJ-RJ - AI: 00210010720218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Nessa toada, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao pedido alternativo para limitar o valor arbitrado para a elaboração da perícia, tenho que não merece reparos, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021